Tribunal: TJMT
Processo: 1024741-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024741-41.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), RITA CASSIA GONCALVES PINTO - CPF: 346.050.961-91 (AGRAVANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECEBEU A EXECUÇÃO NA FORMA PROVISÓRIA – SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO QUE OCORRE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU DO ACÓRDÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO

Enquanto não transitar em julgado a sentença, o feito, na origem, deve tramitar de forma provisória, a rigor do artigo 520 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RITA CASSIA GONÇALVES PINTO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1018174-65.2022.8.11.0041, manejado por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., recebeu o pedido como cumprimento provisório de sentença.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que em razão da imutabilidade da decisão que julgou o mérito da lide, na origem, a execução da sentença deve se dar de forma definitiva no tocante aos valores incontroversos.

Sem contrarrazões.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cabe verificar o acerto ou não da decisão que recebeu o pedido de cumprimento definitivo de sentença como se cumprimento provisório fosse.

Segundo o agravante, os pontos do comando sentencial que não comportam qualquer modificação por meio dos recursos interpostos perante as instâncias superiores devem ser considerados definitivos para fins de cumprimento de sentença.

Com efeito, inobstante os recursos manejados pelas partes não abarquem todos os pontos decididos na sentença, a possibilidade de cumprimento definitivo pressupõe o seu completo trânsito em julgado.

Assim, enquanto não transitar em julgado a sentença, o feito, na origem, deve tramitar de forma provisória, a rigor do artigo 520 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, também, do próprio Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. INCINDIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisões que indeferiram o pedido de processamento do cumprimento definitivo de sentença e determinaram a conversão em cumprimento provisório. 1.1. A recorrente pede a reforma das decisões, para que seja possível o cumprimento definitivo da parte da sentença que restou incontroversa. 2.
A pretensão recursal importa em que seja certificado o trânsito em julgado parcial, a fim de que possa realizar a execução definitiva do débito. 2.1 Tal pleito encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 2.2. Jurisprudência: "O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. 2. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão.
(...)" (07024623520198070006, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019). 3. O caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, determina que a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, podendo ser recebida no efeito devolutivo apenas nas hipóteses taxativas previstas nos parágrafos do referido artigo, entre as quais não se enquadra a hipótese dos autos. 3.1. Em que pese o artigo 523 do CPC permitir a execução da parte incontroversa, a interposição de recurso com efeito suspensivo obsta o prosseguimento da pretensão executória de forma definitiva. 4. O prosseguimento do cumprimento de sentença de forma definitiva nos autos da ação de conhecimento é impossível, uma vez que o recurso de a apelação tramita nos mesmos autos, os quais serão remetidos para julgamento do recurso em segunda instância. 5. Recurso improvido.

(Acórdão 1313097, 07281516520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECISÃO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 401/STJ. COISA JULGADA "POR CAPÍTULOS". INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo decadencial de 2 (dois) anos para a propositura da ação rescisória inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, o qual se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal, a teor do que dispõe a Súmula n. 401/STJ: "O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial." 2.
É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.987.014/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023